Tribunal: TJSP
Processo: 1022863-66.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Seguro DPVAT. Cobrança de diferença. Autor que discute a constitucionalidade da indenização conforme o grau da incapacidade verificada. Constitucionalidade da MP 340/06, convertida na Lei 11.482/07, conforme decidido pelo E. STF no controle de constitucionalidade concentrado. Indenização proporcional ao dano sofrido, fixada sobre o teto legal de R$ 13.500,00, observando-se o disposto no artigo

Ementa:
Seguro DPVAT. Cobrança de diferença. Autor que discute a constitucionalidade da indenização conforme o grau da incapacidade verificada. Constitucionalidade da MP 340/06, convertida na Lei 11.482/07, conforme decidido pelo E. STF no controle de constitucionalidade concentrado. Indenização proporcional ao dano sofrido, fixada sobre o teto legal de R$ 13.500,00, observando-se o disposto no artigo 3o, §1o, I e II da Lei 6.194/74. Sentença mantida. Recurso improvido.